Tribunal: TJDFT
Processo: 0706199-97.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CRITÉRIO OBJETIVO COMPLEMENTAR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. INEXISTÊNCIA. CONTRATOS AUTÔNOMOS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do não atendimento à determinação de emenda da exordial. O apelante, aposentado, alegou nulidade de contrato de empréstimo consignado e pleiteou indenização por danos materiais e morais, sustentando jamais ter contratado a operação que gerou descontos em seu benefício previdenciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, diante da comprovação de hipossuficiência econômica; e (ii) verificar se o indeferimento da petição inicial, por suposta litigância predatória e ausência de emenda, foi legítimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça, prevista no art. 5o, LXXIV, da CF e no art. 99 do CPC, é assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, gozando a declaração de hipossuficiência de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, do CPC).
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.178 (REsp 1.988.687/RJ), firmou entendimento de que a análise da gratuidade de justiça deve combinar critérios objetivos e subjetivos, sendo vedado o indeferimento imediato com base apenas em parâmetros numéricos, devendo o magistrado oportunizar a comprovação da condição econômica.
5. O apelante comprovou renda mensal inferior a 5 salários mínimos, conforme comprovante de benefício previdenciário, valor compatível com a presunção de hipossuficiência, nos termos da Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do DF.
6. A demanda trata de contrato específico, distinto de outras ações ajuizadas pelo recorrente, não havendo identidade de partes ou causa de pedir que justifique a reunião dos processos.
7. A demanda trata de contrato específico, distinto de outras ações ajuizadas pelo recorrente, não havendo identidade de partes ou causa de pedir que justifique a reunião dos processos.
8. Assim, demonstrada a hipossuficiência e ausente litigância abusiva, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça e a anulação da sentença para regular prosseguimento do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade.
2. O critério objetivo de renda mensal inferior a cinco salários mínimos pode ser utilizado de forma complementar, mas não exclusiva, para aferir a condição econômica do requerente.
3. A propositura de múltiplas ações semelhantes não caracteriza, por si só, litigância predatória quando se referem a contratos e instituições diversas.
4. O indeferimento da petição inicial deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo medida excepcional e devidamente motivada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 55, 98, 99, §§ 2o e 3o, 320, 321 e 330; Lei no 8.906/1994, art. 10, § 2o; Lei no 14.063/2020, art. 4o, III.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.988.687/RJ (Tema 1.178); TJDFT, Acórdão no 2044368, 4a Turma Cível, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 17.09.2025, DJe 22.09.2025.